Tribunal: STF
Processo: ARE 1579597
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Multa. Ausência de caráter confiscatório. Omissão de rendimentos. Reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, o qual se insurgia contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. No acórdão, manteve-se auto de infração por omissão de rendimentos oriundos de depósitos bancários sem comprovação de origem e a multa aplicada.



    2. A recorrente sustenta violação aos arts. 5º, incs. II e XXII, e 150, inc. IV, da CRFB, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Argumenta ter comprovado a origem dos depósitos por meio de separação conjugal e investimentos, tornando a tributação presumida insubsistente. Alega, ainda, que a multa aplicada tem caráter confiscatório. Pede a anulação do débito fiscal ou, subsidiariamente, a redução da multa.



    II. Questão em discussão



    3. Há três questões em discussão: (i) definir se a preliminar de repercussão geral foi devidamente fundamentada; (ii) analisar se a análise da alegada ofensa aos dispositivos constitucionais implicaria reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas; e (iii) decidir se a multa aplicada por omissão de rendimentos tem caráter confiscatório.



    III. Razões de decidir



    4. A preliminar de repercussão geral foi apresentada de forma genérica, sem dados ou argumentos que demonstrem a relevância da questão sob os aspectos econômico, político, social ou jurídico, o que impede o prosseguimento da análise do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC. A demonstração fundamentada da repercussão geral é indispensável mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida.



    5. O exame da alegada ofensa aos dispositivos constitucionais (arts. 5º, incs. II e XXII, e 150, inc. IV, da CRFB) envolveria o reexame da interpretação da Lei nº 9.430, de 1996, e do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Na decisão impugnada, fundamentou-se na legitimidade do lançamento de imposto baseado na presunção de omissão de receita ou rendimento quando não comprovada a origem de depósitos bancários, incumbindo ao contribuinte o ônus de ilidir tal presunção.



    7. No tocante à alegação de caráter confiscatório da multa, o Supremo Tribunal Federal entende que multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do tributo devido são confiscatórias. No presente caso, no acórdão recorrido, indicou-se que a sanção aplicada não excedeu tal percentual. A avaliação da proporcionalidade de multas inferiores a esse limite exige o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. A multa moratória em discussão não apresenta percentual considerado confiscatório pelo STF, que, no Tema nº 816 do ementário da Repercussão Geral, fixou o limite de 20% do débito tributário para multas moratórias.



    IV. Dispositivo 



    9. Recurso não provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS. MULTA. CARATER CONFISCATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



- Não havendo comprovação da origem dos recursos creditados em conta de depósito ou investimento resta caracterizada a omissão de receita ou rendimento podendo a autoridade fiscal considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.



- O E. Superior Tribunal de Justiça, possui firme entendimento no sentido da legitimidade do lançamento do imposto fundado na presunção de omissão de receita ou rendimento na hipótese da falta de comprovação da origem dos valores creditados na conta bancária, tendo assentado que cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a origem dos recursos a fim de ilidir a presunção legal. 



- A Fazenda Pública demonstra que os lançamentos foram efetuados após a análise dos documentos apresentados pela autora, tendo em vista a não comprovação da origem dos depósitos efetuados em suas contas. 



- Apesar de notificado o autor a apresentar a documentação pertinente, não o fez. 



- Os documentos colacionados nos autos não permitem concluir a existência de irregularidade no processo administrativo. 



- O lançamento tributário, como ato administrativo que é, goza de presunção de legalidade e veracidade, que só pode ser elidida por prova inequívoca, a cargo do contribuinte. 



- Cabia ao autor juntar aos autos documentos comprobatórios das alegações ventiladas na inicial, essenciais ao deslinde do feito, em especial os comprovantes em que se pudesse verificar o tipo de investimento realizado nas empresas FS Assessoria Financeira, FIZA e MAP Empr. Ltda., cujo retorno se deu através de TEDs – Transferências Eletrônicas, e se esses ganhos já haviam sofrido qualquer tipo de tributação, não havendo ainda, qualquer tipo de comprovação de relação entre supostos investimentos e os créditos bancários tributados. 



- Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus probatório imposto pelo art. 333, I, do Código de Processo Civil de 1973, não há como afastar a legalidade do lançamento e, por conseguinte, a exigibilidade do crédito tributário. 



- In casu, trata-se de multa de ofício, sendo que, em analise aos documentos que embasam o presente feito, há indicativo/comprovação de que a sanção aplicada não extrapolou o patamar de 100% (cem por cento), portanto, em conformidade com a decisão retro mencionada. 



- Apelação não provida.” (e-doc. 54, p. 9-10).



    2. Os embargos de declaração apresentados foram rejeitados (e-doc. 69).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta “afrontado os artigos 5º, incisos II, XXII, e 150, inciso IV, ambos da Constituição Federal, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (e-doc. 79, p. 6).



    3.1. Narra que “tanto na Impugnação, quanto nos Recursos Voluntário e Especial apresentados pela Recorrente na esfera administrativa, foi comprovada que a origem dos depósitos em questão é proveniente da separação conjugal, de investimentos com a quantia recebida e retornos desses investimentos” (e-doc. 79, p. 4). 



    3.2. Declara que, “apesar de robusta prova documental acostada aos autos, a MM. Magistrada de primeiro grau considerou os documentos juntados como insuficientes para comprovar a origem dos valores questionados, tendo julgado improcedente o pedido da Recorrente, mantendo o Auto de Infração questionado” (e-doc. 79, p. 5). 



    3.3. Expressa que “possui disponibilidade financeira ou patrimonial compatível com o valor informado. E se ela comprovou, de forma cabal, a origem dos depósitos por ela mantidos, a tributação presumida disposta no artigo 42 da Lei 9.430/1996 torna-se insubsistente, assim, a Recorrente não pode ter seu direito a propriedade tolhido, que está previsto no artigo 5º, XXII, da Constituição Federal” (e-doc. 79, p. 13). 



    3.4. Sustenta que “não tem obrigação legal de fazer escrituração de seus créditos e débitos em conformidade com o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal", concluindo, nesse sentido, “pela inconstitucionalidade do auto de infração objeto do Processo Administrativo nº 19515.003996/2008-07” (e-doc. 79, p. 15). 



    3.5. Afirma ainda que no caso há patamar inconstitucional na multa aplicada pelo Auto de Infração e a violação ao princípio do não confisco constante do art. 150, inc. IV, da Constituição. 



    3.6. Ao final, pede o “provimento total a Ação Anulatória de Débito Fiscal apresentada ou, por mínimo, que se reduza a multa aplicada para um patamar razoável e compatível com o presente caso” (e-doc. 79, p. 17). 



    4. Nas contrarrazões, a União alega a impossibilidade de apreciação da matéria infraconstitucional e a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 91).



    5. O recurso extraordinário foi negado em relação ao Tema RG nº 660 e inadmitido ante a incidência do óbice do enunciados nº 279 do STF e da ofensa reflexa ou indireta da matéria (e-doc. 96). A recorrente apresentou o agravo (e-doc. 100).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 



    7.1. Nesse aspecto, apresentada a preliminar do extraordinário em termos totalmente genéricos (e-doc. 79 p. 8-9), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    7.2. Sobre o ponto, a parte recorrente limitou-se a alegar:



    “(...) No caso sub judice, é manifesta a repercussão geral das questões discorridas na demanda, já que a matéria em litígio diz respeito a todas as pessoas físicas que recolhem Imposto de Renda, contribuindo de forma vital para a economia nacional nesse cenário de crise econômica, circunstância que exprime a relevância econômica e social do tema ora apresentado.” (e-doc. 79, p. 9).



    7.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”  



    (RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).  



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).



    8. No mais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “(...) A questão vertida nos presentes autos cinge-se à anulação de débito tributário, referente ao processo administrativo que apurou movimentação financeira em contas correntes sem comprovação de origem em nome da autora, relativos aos anos de 2003 a 2005. 



    A Lei nº 9.430/1998, tipifica a conduta de omissão de receita ou de rendimento em seu art. 42, nos seguintes termos:



    (...)



    Nesse contexto, não havendo comprovação da origem dos recursos creditados em conta de depósito ou investimento resta caracterizada a omissão de receita ou rendimento podendo a autoridade fiscal considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. 



    Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça, possui firme entendimento no sentido da legitimidade do lançamento do imposto fundado na presunção de omissão de receita ou rendimento na hipótese da falta de comprovação da origem dos valores creditados na conta bancária, tendo assentado que cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a origem dos recursos a fim de ilidir a presunção legal. 



    A demonstrar o posicionamento da Corte Superior de Justiça, trago à colação os seguintes julgados:



    (...)



    No caso concreto. 



    O autor foi intimado na esfera administrativa para apresentação da documentação que comprovasse a origem dos depósitos bancários realizados em suas contas, tais como: extratos bancários de contas correntes, aplicações financeiras e cadernetas de poupança, referente a todas as contas mantidas, inclusive as contas conjuntas, mantidas em instituições financeiras situadas no Brasil e no exterior, bem como documentação relativa a separação judicial (Carta de sentença); documento de alienação de automóvel Fiat Tempra ano 1995 no ano calendário 2003 e documentação relativa a saída/entrada de numerária para as empresas FS ASSESSORIA FINANCEIRA, FIZA e MAP EMPR LTDA. 



    A autora foi intimada e apresentou impugnação. 



    Em sua defesa a autora apresentou extratos bancários de contas correntes mantidas no Banco Unibanco S/A e Itau S/A, e cópia da sentença homologatória da separação judicial. 



    Com base na documentação apresentada o Fisco entendeu que os valores recebidos por ocasião da separação judicial cuja origem não foi comprovada, por não alcançarem o limite de R$80.000,00 não serão tributados e parte dos valores dos depósitos sem comprovação de origem serão tributados (fls.103 – id 269123399). 



    O Fisco analisou a documentação apresentada pela autora e concluiu que:



‘ b) depósitos sem comprovação de origem (omissão de rendimentos tributáveis): os recursos abaixo discriminados que tiveram origem identificada pela contribuinte, porém não tiveram origem comprovada através de documentação hábil ou não tiveram comprovada a forma de tributação: 



- - depósitos em dinheiro tendo como origem a própria disponibilidade financeira 



- - alienação de veículo 



- - retorno de investimentos 



- - reembolso de despesas médicas do plano Medial Saúde. 



12. Através dos Termos de Intimação Fiscal (fls. 20 a 26) a contribuinte foi intimada a comprovar documentalmente, dentre outras, a origem dos depósitos bancários e a saída/entrada de numerário para as empresas FS Assessoria Financeira, FIZA e MAP Empr.Ltda. 



13. A impugnante teve a oportunidade de comprovar a origem dos recursos através da apresentação de documentação hábil e idônea que identificasse a fonte dos créditos, valores, datas, e que sobretudo demonstrassem de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente e por consequência sua natureza tributável ou não. 



14. Faz -se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. 



15. Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê -lo, ou não o faz satisfatoriamente.” (id 269123399 – fls.162). 



    A Fazenda Pública demonstra que os lançamentos foram efetuados após a análise dos documentos apresentados pela autora, tendo em vista a não comprovação da origem dos depósitos efetuados em suas contas. 



    Assim, apesar de notificado o autor a apresentar a documentação pertinente, não o fez. 



    Os documentos colacionados nos autos não permitem concluir a existência de irregularidade no processo administrativo. 



    Sabe-se que o lançamento tributário, como ato administrativo que é, goza de presunção de legalidade e veracidade, que só pode ser elidida por prova inequívoca, a cargo do contribuinte. 



    Cabia ao autor juntar aos autos documentos comprobatórios das alegações ventiladas na inicial, essenciais ao deslinde do feito, em especial os comprovantes em que se pudesse verificar o tipo de investimento realizado nas empresas FS Assessoria Financeira, FIZA e MAP Empr. Ltda., cujo retorno se deu através de TEDs – Transferências Eletrônicas, e se esses ganhos já haviam sofrido qualquer tipo de tributação, não havendo ainda, qualquer tipo de comprovação de relação entre supostos investimentos e os créditos bancários tributados. 



    Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus probatório imposto pelo art. 333, I, do Código de Processo Civil de 1973, não há como afastar a legalidade do lançamento e, por conseguinte, a exigibilidade do crédito tributário.



    Da Multa de Caráter Confiscatório 



    Inicialmente, declaro que a sanção aplicada encontra-se disciplinada legalmente (art. 44, I, da Lei n°9.430/96), não resvalando, pois, em qualquer ilegalidade/ inconstitucionalidade. 



    Ademais, há que se distinguir entre a multa moratória (aplicada nos casos de atraso no pagamento da exação) e multa de ofício (multa de caráter sancionatório), vez que, no primeiro caso, nos termos do entendimento exarado pela Suprema Corte Brasileira, em sede de repercussão geral (RE 582.461/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes) não é confiscatória a multa aplicada no importe de 20% (vinte por cento) e, no segundo caso, a mesma Corte Pátria definiu que são confiscatórias aquelas que ultrapassem o patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (ARE 1122922 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019; ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018; ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017; RE 871174 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015; ARE 776273 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-09-2015). 



    In casu, trata-se de multa de ofício, sendo que, em analise aos documentos que embasam o presente feito, há indicativo/comprovação de que a sanção aplicada não extrapolou o patamar de 100% (cem por cento), portanto, em conformidade com a decisão retro mencionada. Nestes termos e afim de sedimentar a argumentação retro, seguem julgados:



    (...)



    Destarte, não merece reparos a sentença.” (e-doc. 54, p. 3-9; grifos acrescidos).



    9. Como se extrai do acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu a questão discutida com amparo na Lei nº 9.430, de 1996. Dessa forma, o exame das alegadas ofensas ao Texto Constitucional envolvem a reanálise da interpretação dada a tal norma pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    10. No mais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Colegiado Recursal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



     11. Acerca da discussão sobre existência de caráter confiscatório das multas moratória e punitiva aplicadas à parte recorrente, tampouco merece provimento seu recurso.



    12. Tratando da multa punitiva, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de serem confiscatórias as multas punitivas cujo montante ultrapassa o percentual de 100% do valor do tributo devido, conforme explicitado nos seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo. Precedentes. 2 Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.434.300-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 02/08/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Consoante assentado no acórdão recorrido, a multa punitiva foi fixada em 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Ausência de ofensa ao princípio da vedação ao confisco, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 4. Pretensão de reavaliação do caráter confiscatório da multa. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.487.410-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 01/07/2024, p. 08/08/2024).



    13. No caso, conforme descrito no acórdão, “há indicativo/comprovação de que a sanção aplicada não extrapolou o patamar de 100% (cem por cento)”. Diante de multas punitivas aplicadas em importes numericamente inferiores ao mencionado, é necessário que o juízo avalie a sua proporcionalidade no caso concreto. Para tanto, porém, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    14 A multa moratória discutida não tem percentual considerado confiscatório pelo STF. No julgamento de mérito do Tema nº 816 do ementário da Repercussão Geral, foi fixada tese pela observância ao teto de 20% do débito tributário na fixação das multas moratórias pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. Cito a ementa do leading case do referido tema:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 816. Direito tributário. ISS. Subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03. Incidência do imposto na industrialização por encomenda. Materiais fornecidos pelo contratante. Etapa intermediária de ciclo produtivo de mercadoria. Impossibilidade. Fixação do limite de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 1. A solução da controvérsia quanto à incidência do ISS, nos termos do subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03, na industrialização por encomenda realizada em materiais fornecidos pelo contratante, passa pela identificação do papel que essa atividade tem na cadeia econômica. Se o objeto retorna à circulação ou à industrialização após a industrialização por encomenda, essa atividade representa apenas uma fase do ciclo econômico da encomendante, não estando, portanto, sujeita ao ISS. 2. As multas tributárias moratórias decorrem do simples atraso no pagamento do tributo. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adota-se o patamar de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 3. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 816: “1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário”. 4. Recurso extraordinário provido. 5. Modulação dos efeitos da decisão nos termos da ata de julgamento.”



    (RE nº 882.461/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/02/2025, p. 30/04/2025).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça g